Tribunal: TJMT
Processo: 1014460-73.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014460-73.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUILHERME GOMES DE SOUSA - CPF: 059.825.931-76 (APELADO), JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO - CPF: 009.376.941-50 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014460-73.2017.8.11.0041

APELANTE: AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

APELADO: GUILHERME GOMES DE SOUSA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – DÉBITOS PRETÉRITOS E EM NOME DE TERCEIRO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – REPARAÇÃO DEVIDA – REDUÇÃO DO
QUANTUM
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A suspensão do fornecimento de serviço público essencial fundamentada em cobrança de débitos pretéritos e de terceiros configura ato ilícito e gera direito à indenização por danos morais bem como à declaração de inexistência da dívida.

Deve ser reduzido o valor da reparação para adequá-lo aos parâmetros utilizados neste Tribunal e no STJ.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014460-73.2017.8.11.0041

APELANTE: AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

APELADO: GUILHERME GOMES DE SOUSA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais julgada procedente, sendo fixada a reparação em R$ 15.000,00, com correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

A apelante sustenta a legalidade da interrupção do fornecimento de água devido a débitos anteriores.

Alega má-fé do apelado pois não realizou a atualização cadastral como determina a Resolução Normativa no 05/2012 da AMAES, Agência Municipal de Água e Esgotamento Sanitário de Cuiabá (substituída pela Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cuiabá).

Pede que seja afastada a condenação por lesão extrapatrimonial, visto que teria havido culpa exclusiva do autor. Subsidiariamente, pugna pela diminuição da quantia arbitrada.

Intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (ID n. 80570584).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014460-73.2017.8.11.0041

APELANTE: AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

APELADO: GUILHERME GOMES DE SOUSA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O apelado ingressou em juízo sob a alegação de que adquiriu um imóvel em 06/2016, então solicitou o serviço de abastecimento de água da Concessionária ré e, após um mês de uso, foi surpreendido com a interrupção do fornecimento sob a justificativa de que havia valores em aberto.

Busca a declaração de inexigibilidade do débito e indenização por danos morais.

O feito foi julgado procedente para declarar inexistente a dívida e condenar a ré à reparação em R$ 15.000,00.

Esta, por sua vez, argui que o apelado tinha ciência da importância inadimplida, e que o corte decorreu da culpa exclusiva dele, já que não efetuou a atualização cadastral.

Todavia, a própria apelante emitiu Termo de Adesão aos Serviços de Abastecimento de Água em 21/06/2016, que gerou a matrícula n. 509446-1, o que caracteriza indício de prova de que o autor comunicou a alteração de titularidade da propriedade (Id n. 80571975).

A despeito disso, a Concessionária emitiu em 03/2017 fatura de débito relativo ao imóvel do autor, em nome de Lenir da Silva Costa, com matrícula n. 433022-6 (Id n. 80571976).

Conforme jurisprudência consolidada, a obrigação de pagar pelo serviço de água e esgoto possui natureza
propter persona
, ou seja, pessoal (STJ - AgRg no REsp: 1382326 SP 2013/0136546-0, relator ministro Humberto Martins, julgado em 24/09/2013, T2 - Segunda Turma, publicado em 04/10/2013).

Dessa forma, a dívida é vinculada ao consumidor e não ao imóvel; por conseguinte, o apelado não tem a responsabilidade de quitá-la, pois proveniente de serviço contratado e usufruído por terceiro.

E não ficou evidenciado que ele residia no local à época, porquanto a apelante trouxe apenas
prints
de tela de computador, que não servem como prova, uma vez que são produzidos unilateralmente. Além do mais, alterou o dado relativo ao morador/proprietário após a concessão da liminar, o que revela que a unidade consumidora não estava em nome do apelado (Id. n. 80570551).

Não fosse o bastante, a Concessionária não está autorizada a condicionar a ligação ou a alteração da titularidade ao pagamento de débitos pretéritos; longe disso, deve se valer dos meios apropriados para efetuar a cobrança.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, EM RAZÃO DE DÉBITO PRETÉRITO, DE TERCEIRO. ILEGALIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 83/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SÚMULA 7/STJ. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL, EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I.
O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de ser ilegítima a interrupção do fornecimento de água, decorrente de débito pretérito.
Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 605.044/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/02/2015; STJ, AgRg no AREsp 555.768/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/02/2015; STJ, AgRg no AREsp 462.325/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 15/04/2014; STJ, AgRg no AREsp 392.024/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 10/03/2014. II. Segundo consignado no acórdão recorrido, à luz das provas dos autos, "cabível a indenização pelo comportamento inadequado da prestadora de serviços, que suprimiu o fornecimento de água em decorrência de débito contraído por terceiros". Concluiu o julgado, ainda, que "não há qualquer vínculo que prenda os apelados ao inadimplemento da dívida anterior, isso porque, os autores compraram o imóvel em data posterior a referidas faturas, não se podendo, desta forma, cobrar e muito menos suprimir o fornecimento, relativo a dívida de terceiros estranhos àquele contrato". Assim, a alteração do entendimento do Tribunal de origem ensejaria, inevitavelmente, o reexame fático-probatório dos autos, procedimento vedado, pela Súmula 7 desta Corte. III. No que se refere ao valor da indenização, fixada a título de danos morais, o Tribunal a quo, em face das peculiaridade fáticas do caso, manteve-o em R$ 7.000,00, por consentâneo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ante o quadro fático delineado no acórdão de 2o Grau. Conclusão em contrário também encontra óbice na Súmula 7/STJ. Precedentes do STJ. IV. Descabida inovação recursal, em sede de Agravo Regimental. V. Agravo Regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp. 613542 SP 2014/0283510-5, relatora ministra Assusete Magalhães, julgado em 04/08/2015, T2 - Segunda Turma, publicado no DJe em 19/08/2015).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DECORRENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA PELO INADIMPLEMENTO DE DÍVIDA PRETÉRITA DE ANTIGO LOCATÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO PESSOAL. ENTENDIMENTO DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AGRG NO ARESP 834.673/SC, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE 8.3.2016; AGRG NO RESP 1.320.974/SP, REL. MIN. BENEDITO GONÇALVES, DJE 18.8.2014. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Discute-se nos autos a responsabilidade pelo pagamento de dívida oriunda de consumo de antigo ocupante do imóvel. A Corte de origem concluiu que o inadimplemento foi, de fato, do anterior ocupante do imóvel, com contas apuradas à época de sua utilização, e não poderia ser exigido do atual proprietário o pagamento de tais valores, por se tratar de obrigação pessoal. 2.
Constata-se que tal entendimento encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior segundo a qual o inadimplemento pelo serviço de água, de anterior ocupante do imóvel, não pode ser cobrado do proprietário, por não ter dado causa, e ser débito de natureza pessoal.
Súmula 83/STJ. Precedentes do STJ:AgRg no AREsp. 834.673/SC, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 8.3.2016; AgRg no REsp. 1.320.974/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 18.8.2014. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 829.901/SP, Rel. ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 11/05/2016).

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica dos litigantes, de modo a não causar o enriquecimento imotivado nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar inócua.

Diante desses critérios, defino em R$ 10.000,00, em harmonia com o que têm aplicado o STJ e este Tribunal em situações análogas.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, tendo em vista o resultado do julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021